Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE RANGEL SOARES - CPF: 024.854.871-97 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FELIPE RANGEL SOARES - CPF: 024.854.871-97 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR
DE VENDA
DO VEÍCULO LEILOADO.
APREENDIDO. AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO.
TABELA FIPE. INDEFERIMENTO. DANO MORAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO BANCO NÃO CONHECIDO.
OFENSA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO DETERMINADO NA SENTENÇA.
MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Felipe Rangel Soares contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A, requerendo a prestação de contas relativa à venda de veículo apreendido em busca e apreensão e alegando direito à diferença entre o valor de mercado (baseado na Tabela FIPE) e o valor efetivo da venda. Sentença de parcial procedência deferiu a prestação de contas e rejeitou o pedido de fixação do valor pela Tabela FIPE e o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível impor a aplicação da Tabela FIPE como critério para avaliar o valor do veículo leiloado; e (
ii
) estabelecer se o recurso do banco apelante atende ao princípio da dialeticidade, possibilitando seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tabela FIPE é uma mera referência indicativa, não vinculante para a venda de veículos em leilão, especialmente no contexto de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada. A legislação aplicável (Decreto-Lei 911/69, art. 2o) permite a venda sem exigência de leilão ou avaliação prévia, facultando ao credor a aplicação do preço da venda ao pagamento da dívida.

4. O credor fiduciário deve buscar alienar o bem por um preço razoável, mas não há imposição legal de que o valor da Tabela FIPE seja utilizado como mínimo. No caso, a venda do veículo por R$ 95.500,00, frente ao valor de R$ 147.541,00 da Tabela FIPE, não caracteriza desvalorização injusta.

5. Quanto ao recurso do banco, há violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos recursais apresentados não atacam os fundamentos da sentença e se mostram dissociados das questões efetivamente decididas. O recurso, portanto, não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Felipe Rangel Soares desprovido. Recurso do Banco Bradesco Financiamentos S/A não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A Tabela FIPE não é critério obrigatório para determinar o valor de venda de veículo apreendido em busca e apreensão, devendo-se considerar as particularidades do caso concreto.

2. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

______

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o; Código de Processo Civil, art. 932, III; CPC, art. 1010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1415662, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.09.2015; STJ,
AgRg
no Ag 1419927, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 02.05.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Felipe Rangel Soares,

outro interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
a V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos, da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida em face do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,
para:
deferir a
prestação das contas conforme pretendid
a
(
que já foi realizado pela parte demandada no id. 102377914
)
;
indeferir
o pedido para fixar o valor da tabela FIPE ao veículo leiloado
;
e julgar extinto o pedido de condenação por danos morais, uma vez que incompatível com o rito de prestação de contas. Por conseguinte,
por entender
a
sucumbência recíproca
,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais
(
50% para cada
) e

fixo
u
honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00,
suspensa a
exigibilidade em relação à parte autora, por força da gratuidade concedida nos autos.

Irresignado, o apelante
Felipe
argui,
em síntese, que na prestação de contas fundadas em busca e apreensão, deve ser utilizada a tabela FIPE, como parâmetro de valor justo a
ser considerado na
alienação de veículo.

Para tanto,
aduz que necessário garantir
que o valor obtido com a venda seja condizente com a realidade de mercado, evitando prejuízos desproporcionais.

Por fim, pede a condenação do banco apelado ao pagamento
integral
das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 248825720.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a validade da contratação.

Pondera a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, bem como, a excludente de responsabilidade, diante da inexistência de defeito na prestação de serviço.
Bem como, a
lega a inexistência de ato ilícito praticado
.

Afirma o enriquecimento sem causa e pede a fixação dos honorários advocatícios, no mínimo legal.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que
o requerente
ajuizou
esta ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, que objetiva a prestação de
contas acerca da venda do
veículo
apreendido judicialmente, bem como para cobrar o suposto saldo remanescente.

Relata o autor que celebrou com o banco requerido,
Contrato de Financiamento para aquisição de automóvel
(
Modelo: S-10 CD LTZ 4X4 2.8 200CV TB-CTDI AT DIE, Marca: CHEVROLET, Chassi: 9BG148LK0HC410203, Ano Fabricação: 2016, Ano Modelo: 2017, Cor: preta, Placa: OBD4692, RENAVAN: 092554510
),
cuja cópia aportou aos autos no id 29012955.

Diz que o
contrato
, n
o valor de R$ 90.000,00,
foi ajustado
para pagamento em 60
prestações mensais iguais e sucessivas
.
No entanto, tendo devido a dificuldades financeiras, não conseguiu manter-se adimplente, o que levou o banco a propor ação de busca e apreensão
(Feito no 1005431-91.2020.8.11.0041),
tendo o veículo sido
apreendido
, em 17/03/2020 (id 248825650 – pág. 03) e
,

posteriormente
,
vendido
.

Afirma que diante da v
alorização do veículo
,
teria direito a reembolso desta diferença.

Diante disso,
ajuizou a presente ação requerendo
a prestação de contas da venda do bem e indenização/ressarcimento da diferença obtida na compensação com o débito. Pede ainda, a
indenização por danos morais
.

Citado, o banco apresentou defesa.

A sentença entendeu a procedência parcial dos pedidos.

Pois bem.

Trata-se
de dois recursos de apelação cível
,
interpostos por Felipe Rangel Soares e pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A.

A controvérsia decorre da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o banco à prestação de contas, mas indeferindo a fixação do valor da tabela FIPE ao veículo leiloado e rejeitando a pretensão de indenização por danos morais.

C
onforme definido no artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, necessário se faz a prestação de contas pelo credor fiduciário, a fim de se comprovarem os créditos e os débitos, e se declarar o saldo credor ou devedor, com a condenação do devedor (seja ele autor ou réu) ao pagamento dessa quantia, tratando-se, portanto, de um processo de conhecimento, de caráter dúplice.

De início, cumpre abordar o recurso interposto por
Felipe Rangel Soares
, o qual pleiteia que a avaliação do veículo seja feita com base na tabela FIPE, como forma de garantir que o valor da alienação não seja prejudicial ao devedor.

O recorrente argumenta que a utilização da tabela FIPE é imprescindível para refletir a realidade de mercado, evitando a desvalorização injusta do bem leiloado.

Contudo, apesar da plausibilidade da argumentação,
o entendimento d
a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a tabela FIPE é uma mera referência indicativa do valor médio de veículos no mercado, não podendo ser adotada como critério absoluto para a determinação do valor de venda em leilão.

À luz do art.
2o
, do Decreto Lei
911
/69, o proprietário fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, independente de avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, quitando seu crédito e despesas processuais, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver. Confira-se:

"Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.

Verifica-se da
legislação que rege a espécie
, a inexistência
de imposição
ao credor fiduciário
sobre
a forma como ele deve proceder à venda do bem retomado e, ainda, faculta-lhe promovê-la extrajudicialmente ou judicialmente.

Cumpre destacar,
no entanto
, que, atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, o proprietário fiduciário deve procurar vender o bem por um preço razoável, atendendo, sempre que possível, aos valores de mercado.

Logo, o proprietário fiduciário (credor) deve diligenciar para alienar o bem, lembrando que deve ser utilizado um meio que seja menos desvantajoso possível para ambas as partes, atendendo ao binômio celeridade e preço a ser obtido com a venda.

Contudo, não há como impor que o valor mínimo de venda seja o de mercado, até mesmo porque a Tabela FIPE serve apenas como mera estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO PRÉVIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284
/STF. INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER ALCANÇADO NO LEILÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO
PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
282
E
356
/STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) Em regra, a jurisprudência pátria vem utilizando o valor constante da tabela FIPE como parâmetro para aferição do valor aproximado de veículos, inclusive para fins de estimação da correspondente quantia/diferença que deve ser restituída ao devedor em caso de alienação extrajudicial de veículo apreendido por preço inferior, em sede de demandas de busca e apreensão movidas por instituições financeiras. Trata-se de tabela que expressa o preço médio praticado no mercado em relação a veículos automotores, com abrangência em quase todo o território nacional, e que por isso tem sua utilização bastante prestigiada na jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal. Contudo, o estado de conservação do veículo influencia significativamente no valor do bem, e pode apresentar variações consideráveis em cada caso concreto. Assim, algumas situações peculiares podem justificar a alienação do veículo por valor inferior ao constante em referida tabela, mormente se evidenciado que o veículo em questão se encontra em estado de conservação nitidamente precário, por culpa do devedor fiduciário, o que implica a natural desvalorização do bem. Ressalte-se, ainda, que a tabela FIPE expressa apenas o valor médio de mercado, que pode não ser o mais adequado para determinado caso concreto, visto que não pondera em exaustão - e nem poderia - as inúmeras possibilidades de avarias que podem existir no veículo em
questão.(...)
"(
REsp 1415662

–
Relator

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Publicação: 28/09/2015 -
g.n
.)

Nesse contexto,
inexistindo previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da busca e apreensão, não se pode falar em vinculação do preço do bem ao valor de mercado ou a percentual da tabela FIPE, devendo ser considerada a particularidade do estado do bem, a ser analisada com critérios próprios
.

O que não é possível é a alienação do veículo por preço vil, o que não ocorreu nos autos.

Com efeito,
embora a indicação da tabela FIPE seja no valor de R$ 147.541,00 (id 248825652),
c
onforme demonstrado nos autos, o valor apurado no leilão do veículo alienado

alcançou a quantia de
R$ 95.500,0
0 (
id 248825693)
, portanto,
vê-se que
em consonância com o preço médio de mercado, o que refuta a tese de desvalorização significativa.

Ademais, o propósito da alienação judicial é justamente permitir a venda do bem de forma célere e dentro dos parâmetros comerciais, sem que a tabela FIPE se configure como único meio de aferição de valor.

Deste modo, não se verifica fundamento jurídico para a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantido o entendimento do juízo
a quo
.

Ademais, coerente a fixação do ônus sucumbencial na forma como estabelecida na sentença, uma vez que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, bem ainda, os honorários foram
fixados de forma proporcional e adequada, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assim, não merece prosperar
o apelo do autor.

No que tange ao recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, este se revela incoerente com a própria sentença, que julgou extinto o pedido de condenação por danos morais.

O recurso não comporta conhecimento, por ausência de dialeticidade
. Com efeito, além da maneira
confusa com que a matéria foi tratada na irresignação recursal
, os dados impugnados e argumentos lançados não tem relação de coerência com o que ficou decidido.

Ao recorrer, o
banco
apelante não observa os princípios da dialeticidade recursal, pois não contrapõe a matéria efetivamente discutida e decidida, limitando-se a reiterar argumentos já superados.

Verifica-se que a sentença reconheceu a
possibilidade de
prestação de contas,
bem como, a entendeu realizada. O que não se relaciona com suposta invalidade da contratação.

Desta maneira, os argumentos de validade da contratação;
ausência

de pressupostos da responsabilidade objetiva
;
excludente de responsabilidade, diante da inexistência de defeito na prestação de serviço
ou mesmo a alegação de
inexistência de ato ilícito praticado
, não guardam coerência com o decidido.

A falta de correspondência entre as razões recursais e a decisão judicial denota a ausência de dialética, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Em casos como o presente, a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de conhecimento de apelo que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, conforme preceitua o artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade.

Assim, não tendo o apelante observado o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ.
DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)

... (STJ -
AgRg
no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2013)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – FRAUDE BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE TAMBÉM NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais ajuizada contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno. (N.U 1001137-79.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

Frente ao
cenário, conclui-se pela
rejeição do pleito recursal
do autor e pelo não conhecimento do recurso interposto pelo banco, por falta de dialeticidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Felipe Rangel Soares
e

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024